Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737860-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Total Arquitetura e Urbanismo Eireli - EPP Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Total Arquitetura e Urbanismo Eireli - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703814-26.2018.8.07.0018, assim redigida: “A requerida TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI requer a liberação dos valores apontados pelo DISTRITO FEDERAL no documento 127376289. Pois bem, a documentação acostada pelo DISTRITO FEDERAL demonstra o regular procedimento para o pagamento dos valores reconhecidos no âmbito administrativo (ID 127376289 – páginas 05 e 08). No caso, a propósito, não ficou demonstrado, ao menos pela análise do referido documento, retenção indevida da quantia em questão. Assim, conforme destacado na decisão ID 127376289, a liberação do valor devido a TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI “deverá seguir os trâmites financeiros próprios da Administração”. Assim, INDEFERE-SE o pedido ID 131770285. No tocante ao prosseguimento do feito, verifica-se que o Ministério Público já se manifestou em alegações finais (ID 133652591). Assim, INTIMEM-SE os requeridos para se manifestarem em alegações finais, no prazo de 10 (dias); oportunidade na qual, querendo, poderão se manifestar sobre as mídias anexadas aos presentes autos, oriundas da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião. Após, anote-se a conclusão de sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41125133), em síntese, que é credora da quantia de R$ 180.680,47 (cento e oitenta mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) a ser paga pelo Distrito Federal em virtude da prestação do serviço de construção do “Campo Sintético da Vila do Boa”. Argumenta que mesmo já tendo sido proferida ordem judicial para a liberação do montante aludido, o devedor ainda não promoveu o efetivo pagamento. Assevera que a “retenção” indevida do valor decorre da ausência de comunicação do Juízo singular ao Administrador Regional de São Sebastião a respeito da existência de ordem judicial para que seja promovido o pagamento. Verbera que o Distrito Federal já trouxe aos autos do processo de origem informação a respeito do integral cumprimento da obrigação alusiva à construção do “Campo Sintético da Vila do Boa”, bem como da ordem de pagamento em conta judicial da quantia devida. Sustenta que em virtude de ter sido a “retenção” do pagamento efetivada em decorrência de anterior ordem judicial proferida pelo Juízo singular, deve ser comunicada de modo claro, ao Administrador Regional de São Sebastião, a revogação da decisão anterior, com o consequente comando para a efetivação do pagamento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda à liberação dos valores especificados no detalhamento de ordem bancária no 2022OB25961, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41125139 e Id. 41125140). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de nova ordem judicial para determinar à Administração Regional de São Sebastião a liberação de eventual quantia devida em favor da recorrente. A questão já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (autos no 0731821-77.2021.8.07.0000), oportunidade em que foi concedido parcial provimento ao recurso. Atente-se ao teor da respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de nova ordem judicial para determinar à Administração de São Sebastião a liberação de eventual quantia devida em favor do recorrente, que está supostamente retida por força de anterior ordem judicial. 2. A Administração da RA de São Sebastião indeferiu a liberação de valores supostamente devidos ao recorrente ao fundamento de estar a cumprir prévia ordem judicial. Por essa razão revela-se necessário o exame dos atos processuais praticados na origem para que seja apurada a existência de ordem impeditiva, bem como de saldo remanescente a ser liberado em favor do recorrente. 3. No presente caso, eventuais quantias anteriormente retidas, que se referem ao “contrato no 6/2017”, devem, ao menos em tese, ser liberadas em favor da pessoa jurídica contratada pela Administração Pública. Isso porque o aludido negócio jurídico foi objeto da decisão liminar que determinou a retenção, mas foi posteriormente reformada pela Egrégia Segunda Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000, que determinou a liberação da quantia retida. 3.1. Ocorre que não é possível aferir se o alvará de levantamento expedido em favor do recorrente englobou toda a quantia hipoteticamente devida. 3.2. A prudência recomenda a necessidade de proceder de modo correlato ao que a Egrégia Segunda Turma Cível já decidiu no julgamento do segundo agravo de instrumento (no 0708309-02.2020.8.07.0000). Em outras palavras, revela-se necessária a prévia intimação do Distrito Federal para que se manifeste a respeito da prestação do serviço contratado, em relação ao contrato “no 6/2017”, bem como da eventual existência de quantia remanescente a ser paga ao recorrente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” Convém ressaltar também o teor do dispositivo do voto condutor do agravo de instrumento aludido, que tem a seguinte redação: “Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento ao recurso para confirmar a tutela provisória e determinar ao Juízo singular que promova a intimação do Distrito Federal para se manifestar a respeito do cumprimento do objeto do "contrato no 6/2017" (procedimento administrativo no 144.000.223/2017) e da respectiva existência de quantia remanescente a ser paga ao recorrente, devendo o ente incluir em sua manifestação, necessariamente, as notas fiscais no 62 e no 64 (Id. 29679440).” Nesse contexto, é possível verificar que constam nos autos do processo de origem (Id. 120895520, fl. 5 do respectivos autos) informações a respeito do cumprimento integral, por parte da recorrente, das obrigações convencionadas como objeto do negócio jurídico celebrado por meio do “Contrato no 6/2017”. Ademais, também consta no mesmo documento informação a respeito da ordem proferida na esfera administrativa para o pagamento “em Juízo” do saldo remanescente no valor de R$ 180.680,47 (cento e oitenta mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) à agravante. Por oportuno, observe-se o trecho que interessa à análise ora empreendida: “Em relação ao CONTRATO No 06/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução construção do Campo Sintético do Bairro Vila do Boa, em São Sebastião/DF, esclarecemos que a área técnica da RA-XIV manifestou-se em relação aos serviços executados nos autos do processo SEI no 0144-000223/2017, Laudo Técnico - RA-SAO/COLOM (77225524), concluindo que a empresa executou 100% da obra, cita-se: ‘5.0 - CONCLUSÃO Destarte, após análise da instrução do presente processo de verificação de condições a que encontra-se o Contrato n. 06/2017 (Processo Administrativo SICOP 144.000.223/2017), que trata da construção de Campo Sintético do Vila do Boa, em São Sebastião, Distrito Federal, sendo essas análises limitadas a condições estruturais e físicas da obra. Desta forma, conclui-se que a execução do contrato físico se evidencia, portanto, em conformidade com a Planilha Orçamentária e Projeto Básico, não restando mais nada a acrescentar, considera-se que a obra foi entregue em 100% em suas etapas.’ Com base nas informações encaminhadas pelo Despacho - RA-SAO/COLOM/DIROB (77317367), o Titular da Pasta determinou o pagamento em juízo do saldo remanescente no valor de R$ 180.680,47 (cento e oitenta mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), Despacho - RA-SAO/COAG (83230196) de 30 de março de 2022, referentes ao somatório das Notas Fiscais no 62 e 64, acostadas aos autos conforme Doc(s). SEI no 83745157 e 83745374, nos valores de R$ 176.148,29 (cento e setenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) e R$ 4.532,18 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), respectivamente. A área de pagamento está processando os pagamentos de acordo com a legislação vigente.” (Ressalvam-se os grifos). Convém destacar que o documento mencionado foi trazido aos autos do processo de origem ainda no mês de abril de 2022. Nota-se, assim, com base nas informações prestadas pelo Distrito Federal, que a Administração Pública está a promover (ou já promoveu) o pagamento da quantia pretendida por meio de depósito em conta judicial, o que evidencia a necessidade da ordem judicial respectiva para que seja autorizado o pretendido levantamento dos valores pela sociedade credora. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação da diligência pretendida dificulta a satisfação do crédito e pode resultar em prejuízo indevido para a credora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que diligencie a respeito do possível depósito da quantia de R$ 180.680,47 (cento e oitenta mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) pelo Distrito Federal em favor da recorrente, com autorização para o levantamento do valor aludido, caso tenha sido ou venha a ser efetivado o depósito respectivo em conta judicial. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator